Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701157-63.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DORIZETE RIBEIRO AMORIM IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECISÃO A defensoria pública ajuizou ação de mandado de segurança, de competência originária desta Turma requerendo a liminar para que "Seja concedida liminar para suspensão do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo de n°0741912-52.2019.8.07.0016, até decisão final do presente mandado de segurança, nos termos do inciso III, do art. 5o da Lei 12.016/09;". A matéria não é nova no âmbito desta 2a Turma e foi requerido, na última sessão de Videoconferência, um pedido de vista. Muito embora, o processo deva ficar suspenso até a apreciação da consulta, profiro nestes autos a mesma decisão já proferida no processo n. 0700749-72.2020.8.07.9000, verbis: "Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Segunda Turma Recursal. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pela ora impetrante em face do Distrito Federal para que lhe fosse fornecido medicamento nos termos da prescrição médica. O juiz proferiu sentença de procedência do pedido, decisão que foi integralmente mantida pela Segunda Turma Recursal. No julgado, a Turma se manifestou contrária à condenação do DF em honorários à Defensoria Pública. Contra tal decisão, a Defensoria interpôs Recurso Extraordinário, e em ato contínuo, protocolou petição afirmando que: “em razão do objeto do recurso interessar apenas à Defensoria Pública e o novo CPC permitir a cisão do julgado em capítulos, pugna para que seja determinado à Secretaria do juízo certificar o trânsito em julgado da parte do acórdão onde se operou a coisa julgada material, o que permitirá o cumprimento definitivo de sentença, nos termos do art. 523 do CPC, ainda que em autos apartados.” Narra que o Presidente da Segunda Turma Recursal prolatou decisão indeferindo o pleito, sob o fundamento de não encontrar amparo no ordenamento jurídico. Pretende a concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão do Presidente da Segunda Turma. Ao final, requer a concessão da segurança de modo a anular a decisão proferida. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, nos termos da Súmula 376 do STJ: "Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de Juizado Especial." Nesse sentido, cito precedente do eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO PRESIDENTE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376 DO STJ. PARCIALIDADE JUÍZO. ALEGAÇÃO. TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. As decisões dos Juizados Especiais estão submetidas ao controle de suas Turmas Recursais, não possuindo este Tribunal de Justiça competência originária ou recursal para proceder ao reexame daquelas, exceto em caso de mandado de segurança para controle sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial" (STJ, Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). 3. Alegação de parcialidade da Turma Recursal por ser composta por juízes do próprio Juizado Especial Cível não desloca a competência a este Tribunal de Justiça para processar e julgar mandamus impetrado contra ato omissivo do Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, consubstanciado em suposta ausência de envio ao Supremo Tribunal Federal do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto nos autos principais. 4. Eventual causa de quebra da imparcialidade por Julgador integrante de Turma Recursal deverá ser deduzida perante o próprio órgão colegiado do Juizado Especial Cível. 5. A previsão regimental de competência do Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros (Art. 13, inciso I, alínea 'c" do RITJDFT) não se estende ao Juizado Especial Cível que possui regramento próprio e, em virtude de seu caráter singular, não se subordina ao Tribunal de Justiça 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à admissibilidade do Mandado de Segurança, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se mostra cabível contra decisão teratológica ou manifestamente ilegal, nos termos do art. 15 do Regimento das Turmas Recursais. O sistema processual vigente permite o cumprimento definitivo de decisão, ainda que em autos apartados, sobre parcela incontroversa, permitindo a coisa julgada parcial (art. 523 do CPC). Cito precedente do eg. TJDFT: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL APELADO versusBRAULIO FRANCA MENDES CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA PARCIAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível o cumprimento definitivo de sentença contra a qual foi interposto recurso unicamente pela parte vencedora, em especial quando ausente a atribuição de efeito suspensivo pelo Tribunal, dado o alcance do princípio do ne reformatio in pejus. 2. Não há óbice ao cumprimento definitivo da sentença, ainda que promovido em autos apartados, desde que instruído com cópia dos documentos essenciais a seu processamento. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença correm sempre por conta e risco do exequente, o qual responderá por eventuais prejuízos causados ao executado, em razão de eventual modificação ou anulação do título executivo judicial, ainda que por nulidade ou causa prejudicial reconhecida ex officio pelo Órgão Julgador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155545, 07189589120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não é razoável exigir que a parte aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário quanto ao tema sobre cabimento ou não de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando tal tema só interessa à própria Defensoria Pública e já houve trânsito em julgado do capítulo da decisão que trata da condenação principal. Dessa forma, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final do Mandado de Segurança. Colham-se as informações da autoridade coatora no prazo legal. Após, cite-se o Distrito Federal para apresentar resposta, caso queira, e intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito